Tribunal: TJSP
Processo: 2148997-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Decisão que deferiu tutela de urgência pretendida pela parte autora. Inconformismo da requerida. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Incongruências contidas em laudo pericial que infirmam as conclusões ali esposadas. Necessidade de esclarecimentos a serem prestados pelo Perito Judicial. Cessação imediata da fabricação e da exploração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Decisão que deferiu tutela de urgência pretendida pela parte autora. Inconformismo da requerida. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Incongruências contidas em laudo pericial que infirmam as conclusões ali esposadas. Necessidade de esclarecimentos a serem prestados pelo Perito Judicial. Cessação imediata da fabricação e da exploração comercial que constitui medida excessivamente prejudicial à atividade empresarial desempenhada pela requerida e ao Poder Público. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.